Tribunal: TJES
Processo: 5013857-89.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013857-89.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: QLEMENS POLACK

APELADO: LENY CAETANO DA SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS – CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO ROBUSTO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, DO CPC – PROPRIEDADE DO IMÓVEL – IRRELEVÂNCIA PARA CONFIGURAÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 104 do Código Civil, os negócios jurídicos não dependem de forma especial, salvo quando expressamente exigido pela lei. Neste contexto, a entabulação verbal de contrato de locação é perfeitamente válida, mas depende de comprovação por elementos de prova robustos e inequívocos.

2. Compete ao autor, na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de elementos documentais, testemunhais ou de outro gênero aptos a corroborar a existência da relação locatícia, como no caso vertente.

3.
A
mera alegação de propriedade do imóvel ou a apresentação de documentos relacionados à aquisição de parte do terreno não são suficientes para amparar a pretensão de cobrança de alugueis, uma vez que a propriedade, por si só, não gera presunção de existência da relação locatícia.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis, ajuizada por QLEMENS POLACK em desfavor de LENY CAETANO DA SILVA PEREIRA, na qual o autor alega ter celebrado contrato verbal de locação residencial com o falecido esposo da ré, referente ao imóvel situado na Rua Três Irmãos, nº 403, Alecrim, Vila Velha/ES, e alega que, desde o falecimento do locatário, ocorrido em setembro de 2016, a Apelada deixou de adimplir os aluguéis mensais, acumulando débito de R$ 17.680,65 (dezessete mil seiscentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos), motivo pelo qual pleiteia a decretação do despejo, a condenação ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos, bem como a concessão de liminar para desocupação do imóvel.

Pela sentença id 8971271, o douto magistrado
a quo

julgou improcedente os pedidos autorais

Inconformado, o Autor interpôs o recurso de apelação id 8971274, alegando, em síntese: (a) a existência de contrato verbal de locação, sustentando que foi celebrado de forma legítima e corroborado por documentos e testemunhos; (b) o inadimplemento contratual por parte da Apelada, justificando a rescisão do contrato e a procedência do despejo; e (c) a necessidade de produção de prova pericial, indeferida em primeiro grau, a qual poderia demonstrar que o imóvel objeto da lide encontra-se dentro da área de sua propriedade.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais (id 8971277), por meio do qual refuta as teses recursais e pugna, em síntese, pela manutenção da sentença objurgada.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 22 de Novembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013857-89.2021.8.08.0035

APELANTE: QLEMENS POLACK

APELADA: LENY CAETANO DA SILVA PEREIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis, ajuizada por QLEMENS POLACK em desfavor de LENY CAETANO DA SILVA PEREIRA, na qual o autor alega ter celebrado contrato verbal de locação residencial com o falecido esposo da ré, referente ao imóvel situado na Rua Três Irmãos, nº 403, Alecrim, Vila Velha/ES, e alega que, desde o falecimento do locatário, ocorrido em setembro de 2016, a Apelada deixou de adimplir os aluguéis mensais, acumulando débito de R$ 17.680,65 (dezessete mil seiscentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos), motivo pelo qual pleiteia a decretação do despejo, a condenação ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos, bem como a concessão de liminar para desocupação do imóvel.

Pela sentença id 8971271, o douto magistrado
a quo

julgou improcedente os pedidos autorais

Inconformado, o Autor interpôs o recurso de apelação id 8971274, alegando, em síntese: (a) a existência de contrato verbal de locação, sustentando que foi celebrado de forma legítima e corroborado por documentos e testemunhos; (b) o inadimplemento contratual por parte da Apelada, justificando a rescisão do contrato e a procedência do despejo; e (c) a necessidade de produção de prova pericial, indeferida em primeiro grau, a qual poderia demonstrar que o imóvel objeto da lide encontra-se dentro da área de sua propriedade.

Pois bem.

Inicialmente, cabe destacar que, conforme preceitua o art. 104 do Código Civil, os negócios jurídicos não dependem de forma especial, salvo quando expressamente exigido pela lei. Neste contexto, a entabulação verbal de contrato de locação é perfeitamente válida, mas depende de comprovação por elementos de prova robustos e inequívocos.

No entanto, no caso dos autos, observa-se que o Apelante não produziu qualquer prova documental que demonstre a existência do contrato alegado.

Conquanto afirme que a Apelada teria passado a inadimplir os alugueres após o falecimento de seu marido, em 2016, não juntou nenhum comprovante de pagamento referente a período anterior ao inadimplemento a fim de alicerçar a alegada existência da relação contratual. Também não arrolou nenhuma testemunha que pudesse corroborar a locação ou mesmo outra prova neste sentido.

De outro lado, os depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência, ainda que na condição de informantes, são convergentes em rechaçar a existência do aventado contrato de locação, indicando que a Apelada reside no imóvel há muitos anos, sob a alegação de que o imóvel lhe pertenceria.

Ressalte-se que, em ações dessa natureza, o ônus da prova recai sobre o autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbindo-lhe a demonstração, com elementos minimamente consistentes, da existência de pacto locatício.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. DESPEJO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DOS ALUGUEIS COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DIREITO DE RESTITUIÇÃO DE BENFEITORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito da legislação não exigir forma especial para a compra e venda de imóvel, “o contrato verbal requer prova minimamente consistente de sua existência, para que mereça o respaldo da prestação jurisdicional e surta seus jurídicos efeitos” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180188203, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2022, Data da Publicação no Diário: 19/10/2022);

2. O próprio apelante admite em depoimento pessoal que a relação jurídica com o falecido se iniciou com a locação do imóvel, com a garantia de isenção do aluguel por um período como compensação de obras que teria realizado no bem, condição também demonstrada pelas demais testemunhas, admitindo, ainda, o inadimplemento e o valor firmado para a locação;

3. Demonstrada a compensação do valor dos alugueis para realização de benfeitorias pelos inquilinos, não há que se falar em restituição ou mesmo direito de retenção do bem;

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 0015016-69.2017.8.08.0011; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 10.02.2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. TESTEMUNHA POR OUVIR DIZER. IMPRESTABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I – Nos termos do art. 373, I do CPC, é ônus da parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de improcedência da demanda.

II – A testemunha “por ouvir dizer” não se presta a subsidiar condenação, pois relata apenas o que outro indivíduo lhe falou, não tendo presenciado os fatos.

III – Alegada a existência de contrato verbal, incumbe à parte autora demonstrar sua existência e seus termos, sob pena de não acolhimento de sua pretensão.

IV – Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 0000665-72.2021.8.08.0069; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 12.12.2023)

Ademais, impende considerar que a mera alegação de propriedade do imóvel ou a apresentação de documentos relacionados à aquisição de parte do terreno não são suficientes para amparar a pretensão de cobrança de alugueis, uma vez que a propriedade, por si só, não gera presunção de existência da relação locatícia. Por tal razão, aliás, o douto julgador acertadamente rejeitou o pedido de produção de prova pericial sobre o imóvel objeto da demanda.

Diante do referido contexto, entendo revelar-se escorreita a conclusão alcançada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na sentença proferida, razão pela qual não merece prosperar a irresignação recursal.

Na forma do §11 do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando estar o Apelante amparado pela gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Voto com o relator